Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO MÉDICO ESTÉTICO. FALHA NA EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS PELAS PARTES LITIGANTES. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇAO DO PARÂMETRO DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não há razão para que seja reconhecida a ocorrência de omissão ou obscuridade no v. acórdão, quando observado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos, reconhecendo a inexistência de prova da falha na execução do procedimento estético a que foram submetidas as autoras/embargantes.
3. Não tendo sido postulada, no recurso apelação, a modificação dos critérios fixados na r. sentença para cálculo dos honorários de sucumbência, a inexistência de manifestação do egrégio Colegiado a respeito deste ponto não configura hipótese de omissão passível de ser sanada na via eleita.
4. Não estando configuradas a omissão e obscuridade apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.